Tribunal: TJES
Processo: 5011636-10.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011636-10.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 5011636-10.2022.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

REQUERENTE:
PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
LEI
Nº 6.
690/2022
, DE
26
DE
AGOSTO
DE 202
2
,
DO MUNICÍPIO DE
V
ILA VELHA
-
“
DENOMINA DE JOÃO DE SOUSA PINTO A RUA CONHECIDA COMO JOSÉ JOAQUIM, SITUADA NO BAIRRO ILHA DA CONCEIÇÃO” -
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - INICIATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL –
ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
POR
VÍCIO DE INICIATIVA
E
OFENSA AO ART. 63, PARÁGRAFO ÚNICO, I E III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
EM RAZÃO DE

CRIAÇÃO
DE DESPESA SEM PREVISÃO OR
Ç
AMENTÁRIA –
DESCABIMENTO –
PRECEDENTES – JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ESPELHADO ATRAVÉS DO
TEMA 917 –
AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE
. 1
. Lei nº 6.690/2022, de 26 de agosto de 2022, do município de Vila Velha - “denomina de João de Sousa Pinto a rua conhecida como José Joaquim, situada no bairro Ilha da Conceição”.
2
. Como regra, a propositura de projeto de lei na esfera municipal cabe a qualquer Vereador, às Comissões da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, na forma da lei (art. 63, da Constituição Estadual e art. 34 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha). No entanto, algumas matérias, por disposição Constitucional, ficam reservadas à iniciativa do chefe do Poder Executivo, considerando que estão vinculadas diretamente à administração da coisa pública.
3.
No caso focado, me parece evidente, em análise mais aprofundada, que inexiste usurpação de competência do poder executivo eis que a simples implementação material e comunicação da nova lei às empresas públicas e concessionárias de serviços públicos, embora possam criar eventual despesa para o município, não afetam sua estrutura ou atribuição de seus órgãos. Pensar de modo diverso, teria o efeito prático de cercear de forma drástica as possibilidades de atuação do Poder Legislativo, tendo em vista que grande parte das leis emanadas por aquele poder de alguma forma tendem a atribuir alguma obrigação aos outros poderes. Ademais, tomando por base o teor do Tema 917, do Supremo Tribunal Federal, não há usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal). 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente para declarar a constitucionalidade da Lei nº 6.690/2022, de 26 de agosto de 2022, do município de Vila Velha
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 5011636-10.2022.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido expresso de liminar, ajuizada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE
V
ILA VELHA
, no escopo de ver decretada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.690/2022, daquela municipalidade.

A Lei Municipal, publicada no Diário Oficial de Vila Velha em 26 de agosto de 2022, vem vazada nos seguintes termos:

LEI Nº 6.
690/2022
, DE
26
DE
AGOSTO
DE 202
2

DENOMINA DE “JOÃO DE SOUSA PINTO” a rua conhecida como “José Joaquim”, situada no bairro Ilha da Conceição, neste município.

Art. 1º Fica denominada “JOÃO DE SOUSA PINTO” a rua conhecida como “José Joaquim”, situada no bairro Ilha da Conceição, neste município.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal, conforme previsto no art. 7º, da Lei nº 4.530, de 01 de junho de 2007, procederá ao registro da denominação estabelecida nesta Lei na Carta Cadastral do Município, bem como adotará as providências necessárias para a informação de sua vigência à entidade representativa dos moradores do bairro Ilha da Conceição, à Empresa Brasileira de Correios e às empresas concessionárias de água e esgoto, gás, energia elétrica e telecomunicações.

Art. 3º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotação própria do orçamento municipal.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sustenta o Sr. Prefeito do Município, na inicial que a presente lei padece de vício de iniciativa, denominada inconstitucionalidade formal.

Para tanto, argumenta que a Lei Municipal, ofendeu os artigos 17, parágrafo único, 32 e inciso III, parágrafo único, do art. 63, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Destaca ainda, que ao atribuir ao Poder Executivo Municipal a responsabilidade para arcar com as despesas decorrentes da execução da lei ora impugnada, imiscui-se sobre organização administrativa, sendo inequívoca a violação à competência privativa do Poder Executivo prevista no artigo 34, da Lei Orgânica Municipal.

Por fim, alega que a legislação contestada cria lesão irreparável ou de difícil reparação, sobretudo pelo agravo ao erário.

Por fim, alega que a legislação contestada cria lesão irreparável ou de difícil reparação, sobretudo pelo agravo ao erário.

Desta forma, o requerente pretende a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a eficácia dos artigos 2º e 3º, da Lei nº 6.690, de 26 de agosto de 2022.

Por fim, requer seja julgado procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade dos artigos supracitados.

Devidamente notificada, a Câmara Municipal de Vila Velha prestou informações (ID 4148209).

Liminar indeferida por maioria de votos (ID 4655580).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. Josemar Moreira, pela improcedência do pedido formulado.

Pois bem.

Ao me manifestar pelo deferimento da medida cautelar, trouxe a lume a indevida ingerência do Poder Legislativo Municipal, na esfera de atribuição e competência do Poder Executivo, uma vez que as regras que dispõem sobre a organização administrativa municipal e matéria orçamentária, somente podem ser disciplinadas em lei de iniciativa privativa do alcaide municipal, nos termos do artigo 34, inciso II, da Lei Orgânica Municipal, em simetria constitucional ao artigo 63, inciso III, da Carta Estadual.

Contudo, passado o
tempus
da análise perfunctória da matéria posta a exame, e sem me alongar em digressões desnecessárias, entendo rever meu posicionamento firmado por ocasião do julgamento liminar, eis que o ato normativo ora impugnado, de fato, não adentra em matéria de competência privativa do Poder Executivo Municipal.

Como se vê, a lei impugnada, ao dar denominação de rua, determina ao executivo municipal a adoção
de
providências necessárias para a informação de sua vigência à entidade representativa dos moradores do bairro Ilha da Conceição,
bem como determina a notificação
à Empresa Brasileira de Correios e às empresas concessionárias de água e esgoto, gás, energia elétrica e telecomunicações.

No caso focado
,
me parece evidente, em análise mais aprofundada, que inexiste usurpação de competência do poder executivo eis que a simples implementação material e comunicação da nova lei às empresas públicas e concessionárias de serviços públicos, embora possam criar eventual despesa para o município, não afetam sua estrutura ou atribuição de seus órgãos.

Pensar de modo diverso, teria o efeito prático de cercear de forma drástica as possibilidades de atuação do
P
oder
L
egislativo, tendo em vista que grande parte das leis emanadas por aquele poder de alguma forma tendem a atribuir alguma obrigação aos outros poderes.

Neste sentido
, por ocasião do julgamento do ARE nº 878911, o Supremo Tribunal Federal, em sede de
repercussão geral
(
Tema 917
), assim decidiu:

“
Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.

Portanto, tomando por espelho o posicionamento restritivo do Pretório Excelso, tem-se que, via de regra, a violação à iniciativa privativa do Poder Executivo se reserva para hipóteses nas quais as inovações legislativas sejam atinentes ao regime jurídico de servidores desse Poder ou modifiquem a competência e o funcionamento de órgãos administrativos, o que não é o caso da presente ação declaratória.

Ante ao exposto, e sem maiores delongas, julgo improcedente a presente ação, para declarar a constitucionalidade da Lei Municipal nº 6.690/2022, do Município de Vila Velha.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, a fim de julgar improcedente a presente ação e declarar a constitucionalidade da Lei Municipal nº 6.690/2022, do Município de Vila Velha.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo Prefeito de Vila Velha em face da Lei 6.690/2022. Basicamente, a lei atacada visa alterar o nome de uma rua daquele município.

Esse já um tema pacificado não apenas neste Sodalício, como também no Pretório Excelso que já oportunamente fixou o Tema de Repercussão Geral de número 1070 cuja reprodução faço a seguir.

Tema 1070

É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições.

Como já firmado por esta egrégia Corte, privar o Poder Legislativo municipal da atribuição de alterar um simples nome de rua seria entendimento que acabaria por esvaziar de forma desproporcional os poderes do Parlamento local.

Por essas razões e sem maiores delongas, acompanho o eminente Relator para julgar improcedente a presente ADI e, em vista da natureza dúplice da presente ação, declarar constitucional a Lei 6.690/2022 do município de Vila Velha.

É como voto.

Acompanho o E. Relator.

Voto: Respeitosamente, peço vista dos autos.

Sessão: 16/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.